Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-10.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009753-10.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA - CPF: 959.512.961-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S):

DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO D
O
MÉRITO

– FUNDAMENTAÇÃO POR

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
E
ABANDONO DE CAUSA
(ART. 485, INCISO
S III E

IV
, DO CPC)
–

AUSÊNCIA D
E PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA APÓS
O
DECURSO
DOS TRINTA DIAS ÚTEIS DE
ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO REALIZADA ANTES DOS TRINTA DIAS –
SENNTENÇA QUE
NÃO OBSERVOU
O TEOR DO §1º DO ART. 485 DO CPC –

ARTS.
6º,
9º E 10º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

PRINCÍPIO
S
DA
COOPERAÇÃO E DA
NÃO SURPRESA –

SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e por abandono de causa (art. 485, incisos III e IV, do CPC), diante da ausência de citação do réu, quando, após o decurso de trinta dias úteis de inércia da requerente, a parte autora não foi intimada, antes da sentença, para suprir a falta no prazo de cinco dias.
Inteligência do
art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
. 6º, 7º, 9º
,
10
,
219 e 485, § 1º,
do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
tirado contra sentença (ID
216233277
)

proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra
-
MT
que,
na

Ação
de Busca e Apreensão proposta

em
desfavor
de
DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação de busca e apreensão em que, realizados alguns atos processuais
a parte autora foi diversas vezes intimada a promover o andamento do feito consoante certificado no processo.

Devidamente intimada por derradeiro, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar
.

[...]

No caso em tela percebe-se que o autor não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. O autor permaneceu inerte, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda.

Ainda, ressalte-se o dispêndio jurisdicional com a tentativa de intimação da parte autora.
Pontua-se, inclusive, que a parte foi advertida da pena de extinção, conforme colacionado no relatório
.

[...]

Por fim, notório o desprestígio ao ente jurisdicional, o que torna imperiosa a extinção do feito sem a análise do mérito.

Ante o exposto,
considerando que os autores não promoveram as diligências que lhe competiam, constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGA-SE EXTINTO o processo sem
resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III e IV do Código de Processo Civil.

FIXA-SE o ônus do autor para arcar com custas e despesas processuais, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido outrora, vide art. 98, § 3º, CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
216233283
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Equívoco quanto
à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo
e
dever
de intimação pessoal da apelante
pela via postal

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não se aperfeiçoou a
triangularização
da relação
processual.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
216233285
e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID
216267154
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S):
DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação, tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
que, na Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor d
o apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

Em sequência, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pela apelante.

1.
Equívoco quanto à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e dever de intimação pessoal da apelante pela via postal

A apelante sustenta que

a suposta não manifestação, dentro do prazo concedido para tanto, não é matéria capaz de extinguir o feito por ausência dos pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assevera que
os pressupostos processuais foram preenchidos com a determinação da citação.

Ademais,
a apelante sustenta que
não foi intimada pessoalmente, via postal, o que impossibilita a extinção processual por abandono de causa.

Ressai dos autos que
, após o Juízo
a quo
ter reconhecido a comprovação da mora da parte requerida, de
feriu a liminar de busca e apreensão do veículo (ID
216233261
).

Em sequência, o Oficial de Justiça certificou a devolução do mandado, uma vez que não localizou o veículo
a ser apreendido (ID
216233270
).

Em sequência, a apelante foi intimada
, via sistema do PJE
e por Diário Judicial Eletrônico
,
com registro de ciência em
11/03/2024
, conforme segue:

[...]

Certifico diante da Certidão Negativa do Oficial de Justiça/Diligência id. 143533927, promovo a intimação da parte autora para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, manifeste requerendo o que de direito, para o prosseguimento do feito.

(ID
143586405
, autos de origem).
[Grifo nosso]

Posteriormente, novamente foi expedida intimação
à apelante
,
também vi
a
sistema do PJE e por
Diário Judicial Eletrônico
,
com

registro de ciência em
25/03/2024
, veja-se:

[...]

Certifico que promovo a intimação da parte autora para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, manifestar pugnando o que entender o direito, para o prosseguimento do feito,
sob pena de extinção
(artigo 485 do CPC).

(ID 148124214, autos de origem)
[Grifo nosso]

Em sequência
, em
26/04/2024
, foi proferida a sentença ora recorrida.

Pois bem.
Conforme descrição acima, verifica-se que o requisito legal dos
trinta dias

úteis

de inércia
(
Art. 219
do CPC: “
Na contagem de prazo em dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
.
”)
, para caracterizar o abandono de causa,
alcançou seu termo final em
25/04/2024
, u
ma vez que, desde
11/03/2024
a parte autora, ora apelante, permaneceu inerte
até que sobreveio a sentença ora recorrida, em
26/04/2024
.

Assim,

constata-se que a sentença foi proferida no 31º dia de abandono de causa, contrariando o disposto no art. 485, § 1º
, do Código de Processo Civil
, uma vez que
este dispositivo
determina que, antes da sentença de extinção do processo
por abandono de causa, cujo primeiro requisito é o prévio decurso dos 30 dias úteis
, o Juízo
a quo
, após constatar
a mencionada inércia
, deverá
primeiramente

intimar a parte
, pessoalmente, podendo ser por meio eletrônico para juízo 100% digital, a fim de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
,
sob pena de extinção sem resolução de mérito,
conforme segue:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[Grifo nosso]

Assevera-se que
a ausência de citação, no caso em exame, se insere no conceito de “atos
ou diligências” incumbidas à parte, e, desse modo, também demanda o critério
da prévia intimação, após 30 dias úteis de abandono de causa, para que a parte autora supra a falta no prazo de 05 dias, em observância ao princípio
da colaboração (
art. 6º do Código de Processo Civil
) e
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da vedação à surpresa, com fulcro no
art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

[...]

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II
-
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A corroborar o entendimento cima, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO. “O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Não sendo respeitado pelo Juízo a quo o prazo de inércia do autor de 30 (trinta) dias úteis para que sejam promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, deve a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ser anulada
”
[...]

(N.U 1038240-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022,
Publicado
no DJE 09/06/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida, já que não se completou a relação processual que demanda a participação da apelada, ainda não citada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024